Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM DOS HERDEIROS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS/INVENTARIANTE. COMODATO. BENFEITORIAS REALIZADAS. RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A impugnação à gratuidade pelo autor encontra-se preclusa, uma vez que já foi objeto de discussão nos autos. Ademais, o autor não aponta qualquer fato novo hábil a acarretar sua revogação.
2. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, mas que fica extinto com a intimação para se manifestar sobre a petição onde o arbitramento de alugueres é postulado. Precedentes.
3. Há informações nos autos de que o filho da ré, uma das herdeiras, ocupa o imóvel desde 2007, com a permissão da falecida proprietária do imóvel, o que faz presumir a existência de um comodato. Portanto, não teria sido a iniciativa da ré de permitir o uso dado ao local, de modo que a ré não pode ser responsabilizada pela destinação dada ao referido imóvel.
4. Cabe à ré responder por indenização correspondente a metade do preço do aluguel de mercado do imóvel, quando demonstrado que o imóvel está sendo ocupado por uma segunda herdeira.
5. Demonstrado que a ré realizou benfeitorias no bem ocupado, faz jus a restituição ao valor efetivamente comprovado nos autos.
6. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Apelação cível do autor desprovida.
8. Apelação cível da ré desprovida.